Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719752-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIS MARTINS COSTA LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LELIS MARTINS COSTA LIMA contra r. decisão de ID 26653097, proferida em cumprimento de sentença proposto por COOPERATIVA DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM, que deferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada. Afirma que a decisão violou o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil; que não foi observada sua situação econômica; que a penhora lhe retira a possibilidade de subsistência; que seu salário líquido totaliza R$ 4.339,57, mas que possui dois filhos menores e o marido se encontra desempregado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, a propósito, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior e revogado CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Da análise específica do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas Sisbajud e Renajud (ID 79250088 – autos principais) e no sistema Infojud (ID 81947798). Outrossim, a parte agravada demonstrou ter diligenciado em busca de bens imóveis de titularidade da agravante (ID 88603945). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de constrição. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, a remuneração da agravante, após dedução dos impostos, totaliza R$ 4.340,35, de modo que a penhora mensal do equivalente a 30% corresponderia a 1.302,10. Ocorre que no próprio contracheque há descontos, referentes a plano de saúde e odontológico da titular e de seus dependentes, que implica na redução de R$ 1.572,68 de seus rendimentos. Há, ainda, dois empréstimos consignados registrados na folha de pagamento, de modo que o valor líquido a receber corresponde a R$ 1.904,20 (ID 26653095 – p. 7). Nesse contexto, a admissão da penhora parcial resultará em remanescer para a devedora a quantia de R$ 602,10, destinados ao custeio das demais despesas com alimentação, moradia, educação dos dois filhos menores em idade escolar, entre outras, o que não se mostra razoável, essencialmente ante a cópia da carteira de trabalho do cônjuge, juntada aos autos pela agravante, atestando sua condição de desemprego atual. Há, portanto, potencial afronta à subsistência da devedora e de seus familiares na manutenção da constrição. Conquanto se afigure lícito ao credor pretender a satisfação de seu débito, a medida deve, consoante já mencionado, assegurar ao devedor condições mínimas de custeio de despesas básicas. Ademais, na hipótese do órgão colegiado deliberar pela viabilidade da penhora, bastará a atualização monetária da dívida, com a retomada dos descontos em folha de pagamento. Por outro lado, a imediata constrição tem potencial de causar dano grave, de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil), justificando-se a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da penhora parcial do salário da agravante até o julgamento do agravo. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, para contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora